Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727248-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAQUELINE BIODE DA SILVA IMPETRANTE: JULIO CESAR SANTANA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAQUELINE BIODE DA SILVA, presa em flagrante delito em 21/06/2024 com conversão em prisão preventiva em 22/06/2024 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual) porque a paciente foi flagrada transportando drogas em um ônibus na BR 020, em Sobradinho/DF. O Impetrante alega ilegalidade da abordagem policial, a desproporção da manutenção da prisão preventiva, a primariedade da paciente e sua confissão de que atuava como “mula”, e não como traficante habitual. Afirma que a paciente é primária, sem antecedentes criminais e sem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas. Destaca que ela confessou que transportava a droga em troca de R$ 4.000,00 devido a privações financeiras, apontando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a condição de mula não deve ser equiparada à de traficante habitual. Aponta que a abordagem policial se baseou no nervosismo da paciente, sem justa causa clara ou fundamentada não configurando justa causa para a abordagem. Acrescenta que a ausência de denúncia anônima ou informação privilegiada que justificasse a abordagem torna a ação policial ilegal e passível de nulidade. Ressalta que com a Lei 13.964/2019, a prisão preventiva tornou-se medida de ultima ratio, sendo necessária fundamentação concreta para sua imposição. Assim, requer a imediata concessão de medida liminar para a revogação da prisão preventiva da paciente, declarando a nulidade da abordagem policial por ausência de justa causa. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, considerando a primariedade da paciente e sua confissão de não ser dedicada à atividade criminosa. No mérito, a concessão da ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa para a abordagem policial, bem como que a paciente exercia o papel de mula, não apresentando risco para a ordem pública. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente (tráfico de drogas interestadual) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes termos (ID 61132784 – p. 74): “No dia 21 de junho de 2024, por volta das 14h30, na BR 020, Sobradinho/DF, em frente ao Rezende, sentido Planaltina/DF, via pública, a ora denunciada JAQUELINE BIODE DA SILVA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava/trazia consigo, no interior de um ônibus da empresa Expresso Catedral, que fazia a linha de Brasília/DF a Juazeiro do Norte/CE, para fins de difusão ilícita, 43 (quarenta e três) tabletes de maconha, acondicionados, individualmente, em fita adesiva, segmento plástico e papel carbono, perfazendo a massa líquida de 20.310,45g (vinte mil, trezentos e dez gramas e quarenta e cinco centigramas), 2.101 (duas mil e cento e uma) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico, totalizando a massa líquida de 1.302,62 g (um mil, trezentos e dois gramas e sessenta e dois centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionado em fita adesiva e segmento plástico, com a massa líquida de 999,49 g (novecentos e noventa e nove gramas e quarenta e nove centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 36,31 g (trinta e seis gramas e trinta e um centigramas) e 910 (novecentos e dez) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico, totalizando a massa líquida de 617,44 g (seiscentos e dezessete gramas e quarenta e quatro centigramas). Policiais militares lotados no 13o BPM/PMDF, durante patrulhamento de rotina BR 020, Sobradinho/DF, entenderam por bem abordar o ônibus da empresa Expresso Catedral, linha Brasília/DF a Juazeiro do Norte/CE, rota comumente utilizada para o tráfico interestadual de drogas. Na oportunidade, a ora denunciada JAQUELINE, passageira do ônibus, demonstrou nervosismo durante o procedimento policial. Procedida a busca na bagagem da ora denunciada, em sua mochila e no interior de duas malas de viagem no bagageiro inferior do ônibus, os castrenses lograram êxito em encontrar as porções de maconha e cocaína suso mencionadas. Segundo consta, JAQUELINE, no calor dos acontecimentos, declarou transportar as drogas de São Paulo com destino ao Ceará, a pedido de terceiros, sendo que receberia em contrapartida o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).” A denúncia, somada a prisão em flagrante, depoimento de policiais e apreensão de vultosa quantidade de entorpecente torna certa a materialidade e indícios de autoria, apontando para a presença do fumus comissi delicti. Ademais, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva, o que não é o caso. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da conversão da prisão em flagrante em preventiva são no seguinte sentido (ID 201429968): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar da indiciada. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A materialidade do delito imputado e os indícios de autoria estão configurados de modo suficiente, considerando-se o Auto de Prisão em Flagrante e os depoimentos até então colhidos na fase pré-processual, e o auto de apresentação e apreensão n. 248/2024 (id 201402846), e Laudo de Exame de Constatação Preliminar no id201402851. Pois bem. Os indícios de autoria e materialidade que recai sobre a autuada se extrai do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos das testemunhas, pois os policiais abordaram “o ônibus da empresa Expresso Catedral, que faz a linha Brasília/Juazeiro do Norte, que trafegava pela Rodovia BR-020, nas proximidades do estabelecimento comercial Rezende Materiais de Construção, Sobradinho, DF, haja vista, o entendimento da Sexta Turma do STJ, cuja relatora a Ministra Laurita Vaz, que autoriza o abordagem e revista em ônibus de passageiros, bem como se tratar de ônibus que faz uma rota conhecidamente utilizada para tráfico de drogas, e assim, resolveram abordá-lo; Que, a passageira Jaqueline Biode da Silva, se mostrou muito nervosa durante o procedimento policial, e nas bagagens dela, foi apreendido 43 (quarenta e três) tabletes de maconha, 21 (vinte e um) sacos plásticos contendo em seu interior diverso papelotes plásticos de substância entorpecente esbranquiçada, vulgarmente conhecida por cocaína, um pacote grande uma barra de cocaína, 01 (um) pacote de substância vegetal pardo esverdeada vulgarmente conhecida por Skank, além de uma grande quantidade de papelotes plásticos de substância entorpecente esbranquiçada, tudo acondicionado em duas malas de viagem que estavam no bagageiro inferior, e numa mochila que estava com a conduzida; Que, a conduzida Jaqueline Biode da Silva informou que estava apenas levando da cidade de São Paulo, com destino para o Ceará, onde iria entregar a encomenda, e receber o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço prestado, não sabendo informar quem seria o destinatário, nem quem a teria contratado”. Assim, em princípio, verifico presente a situação flagrancial, com realização de diligências prévias pela equipe policial. Ademais, verifico que se encontram presentes os requisitos para a custódia preventiva da autuada, como garantia da ordem pública, objetivando evitar que ele continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, considerando, ainda, o material entorpecente apreendido: 43 tijolos de maconha, 22 sacos de plásticos de envelopes pequenos de cocaína, 1 tijolo de substância aparentando ser cocaína, 1 pacote de skank, 910 porções com massa (g) 617,44 de cocaína, conforme auto de apreensão de id 201402846 e Laudo Preliminar de id 201402851. Outro não é o entendimento da nossa Corte, em casos análogos, vejamos: (...) Quanto ao periculum liberatis, verifica-se que este também emerge dos autos, uma vez que, consoante informações dos autos, a conduta do custodiado se revela extremamente grave, em especial, pela quantidade de drogas e materiais apreendidos, bem como a tranquilidade em que a investigada vinha realizado a prática ilícita, o que acaba por evidenciar a probabilidade de reiteração. Neste ínterim, os elementos dos autos, ainda que colhidos na fase inquisitorial, são suficientes para evidenciar o periculum liberatis, a ponto de indicar que a liberdade da custodiada poderá privilegiar a conduta criminosa da conduzida e colocar em risco a ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar, a fim de se evitar novas práticas delituosas, pois há elementos que conduzem a prática de novos delitos se solta, buscando adquirir valores pela prática de delitos. Saliente-se que, apesar de primária, a autuada foi presa com quantidade e variedade relevante de entorpecente, o que, em tese, afastaria a alegação de traficante eventual, sendo a custódia cautelar necessária para cessar a continuidade da atividade criminosa, garantindo, assim, a ordem pública. Destarte, a suposta condição de "mula" (pessoa contratada para fazer o transporte de drogas) faz presumir, a princípio, que a autuada esteja ligada a atividades criminosas, notadamente em vista da quantidade e variedade de droga transportada e o seu valor financeiro, demonstrando que a entrega dessas drogas não se daria para uma pessoa desconhecida e sem nenhum vínculo, em tese. Nesse contexto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a qualidade de mula, para a jurisprudência desta Casa Superior de Justiça, não exclui a hipótese de envolvimento com organização criminosa, pelo contrário, faz pressupô-la (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1023664 RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 29/03/17). Mas relembro que tais circunstâncias precisam ser melhor aferidas após a colheita judicial de provas, mas são indiciárias de que a agente não se enquadrará no tráfico privilegiado. E, assim em se confirmando, a fixação de regime aberto e a conversão da pena em restritiva de direito estariam prejudicadas. De qualquer modo, importante ressaltar que eventual "argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar" (STJ, AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022). Impede ainda asseverar, que não se mostram suficientes ao caso em comento a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante o modus operandi utilizado pela autuada, bem como a gravidade de sua conduta, pois tinha em seu posse significativa quantidade e variedades de entorpecentes, alguns já separados em envelopes pequenos, típico de condutas ligadas à traficância, o que evidencia a clara necessidade da segregação cautelar do conduzido para resguarda a ordem pública. Por tais razões, preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, e sendo insuficientes outras medidas cautelares diversas, deve ser mantida a segregação do autuado, haja vista que o autuado voltará a delinquir ainda com restrição cautelar. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que aparentemente a paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, como bem pontuou a autoridade coatora ao consignar que “a conduta do custodiado se revela extremamente grave, em especial, pela quantidade de drogas e materiais apreendidos, bem como a tranquilidade em que a investigada vinha realizado a prática ilícita, o que acaba por evidenciar a probabilidade de reiteração.” A alegada condição de "mula" (indivíduo contratado para o transporte de entorpecentes) permite inferir, prima facie, a vinculação da autuada a atividades delituosas, especialmente considerando a quantidade e a variedade de substâncias ilícitas transportadas, bem como o seu elevado valor pecuniário. Tal circunstância indica que a entrega dessas drogas não seria efetuada a uma pessoa desconhecida e sem qualquer ligação, em tese. Sobre a suposta alegação de nulidade do flagrante, os policiais destacaram que “o ônibus da empresa Expresso Catedral, que faz a linha Brasília/Juazeiro do Norte, que trafegava pela Rodovia BR-020, nas proximidades do estabelecimento comercial Rezende Materiais de Construção, Sobradinho, DF, haja vista, o entendimento da Sexta Turma do STJ, cuja relatora a Ministra Laurita Vaz, que autoriza o abordagem e revista em ônibus de passageiros, bem como se tratar de ônibus que faz uma rota conhecidamente utilizada para tráfico de drogas, e assim, resolveram abordá-lo; Que, a passageira Jaqueline Biode da Silva, se mostrou muito nervosa durante o procedimento policial, e nas bagagens dela, foi apreendido 43 (quarenta e três) tabletes de maconha, 21 (vinte e um) sacos plásticos contendo em seu interior diverso papelotes plásticos de substância entorpecente esbranquiçada, vulgarmente conhecida por cocaína, um pacote grande uma barra de cocaína, 01 (um) pacote de substância vegetal pardo esverdeada vulgarmente conhecida por Skank, além de uma grande quantidade de papelotes plásticos de substância entorpecente esbranquiçada, tudo acondicionado em duas malas de viagem que estavam no bagageiro inferior, e numa mochila que estava com a conduzida; Que, a conduzida Jaqueline Biode da Silva informou que estava apenas levando da cidade de São Paulo, com destino para o Ceará, onde iria entregar a encomenda, e receber o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço prestado, não sabendo informar quem seria o destinatário, nem quem a teria contratado”. Como se nota, a conduta regular dos policiais não aponta, em princípio, para qualquer irregularidade, tema este que deve ser enfrentado verticalmente na origem. O presente caso chama atenção pela quantidade de droga e variedade, sendo muito difícil supor que a paciente não estava profundamente envolvida com o tráfego, especialmente porque é de conhecimento notório o valor monetário que tal quantia representa. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a quantidade e variedade de entorpecente transportada pela paciente denotando o risco que representa para a ordem pública: “43 (quarenta e três) tabletes de maconha, acondicionados, individualmente, em fita adesiva, segmento plástico e papel carbono, perfazendo a massa líquida de 20.310,45g (vinte mil, trezentos e dez gramas e quarenta e cinco centigramas), 2.101 (duas mil e cento e uma) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico, totalizando a massa líquida de 1.302,62 g (um mil, trezentos e dois gramas e sessenta e dois centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionado em fita adesiva e segmento plástico, com a massa líquida de 999,49 g (novecentos e noventa e nove gramas e quarenta e nove centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 36,31 g (trinta e seis gramas e trinta e um centigramas) e 910 (novecentos e dez) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico, totalizando a massa líquida de 617,44 g (seiscentos e dezessete gramas e quarenta e quatro centigramas).” Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que a paciente detém grande destemor para a prática delitiva, sendo certo que a alegação de dificuldade financeira não é justificativa, em tese, para a prática criminosa, especialmente quando o tema ainda será analisado na origem. Observa-se, ainda, que o simples fato de a paciente ser portadora de condições pessoais favoráveis não justifica, por si só, o direito de exercer a liberdade, ainda que com outras medidas cautelares, pois os elementos apurados denotam, em princípio, seu profundo envolvimento com o tráfico, trazendo risco para a ordem pública. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, o que foi inclusive confirmado em decisão judicial de reavaliação da prisão acima já transcrita. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de julho de 2024 17:19:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator